Tribunal: TJMT
Processo: 1022970-28.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022970-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONATAS MENDES ALVARENGA - CPF: 000.761.921-99 (AGRAVANTE), MICAL MACIEL - CPF: 071.284.757-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRISÃO DOMICILIAR REVOGADO – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR – RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020

DO CNJ SEM CARÁTER IMPOSITIVO – PREMISSA DO STF – FALTA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A Recomendação 62/2020-CNJ “
e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades
” (TJMT, AgExPen nº 1005954-61.2022.8.11.0000).

“
Somente será cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivo de doença grave, se atestada por meio de laudo médico atual a extrema debilidade, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (TJMT, HC, N.U 1011895-60.2020.8.11.0000).

O Juízo da Execução Penal sopesou a “
Recomendação n. 91 [...] do CNJ, que passou a vedar algumas medidas, dentre elas, a de concessão de prisão domiciliar aos condenados por crime hediondo, tal como é a situação do apenado, vez que ele ostenta condenação definitiva por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas)
”, conforme bem observado pela i. PGJ (Parecer nº 016368-001/2022).

“
Em razão do franco processo de arrefecimento da pandemia da Covid-19 [...], não se justifica a pretensão de concessão da prisão domiciliar ao indivíduo que cumpre pena em regime fechado [...]
” (TJMT, N.U 1002668-75.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1022970-28.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

JONATAS MENDES ALVARENGA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JONATAS MENDES ALVARENGA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá

que revogou a prisão domiciliar, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0033089-75.2018.8.11.0042
), em condenações por tráfico de drogas, associação para o
tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e falsidade ideológica
a pena unificada em 52 (cinquenta e dois) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado –
arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006; art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, arts. 180 e 299, ambos do CP -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que “
continua com o seu estado de saúde totalmente fragilizado e necessitando de cuidados urgentes
”.

Pede provimento para que seja restabelecida “
a prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico
” (ID 149971163).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 149971166).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 149971167).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução: Executivo de pena – Busca-se o restabelecimento da prisão domiciliar deferida em virtude da pandemia da Covid-19, haja vista que o apenado integrava o grupo de risco de agravamento de sua condição de saúde, por ser portador de hipertensão arterial e apresentar quadro de enfisema pulmonar – Inconcessibilidade – In casu, verifica-se que o Juízo a quo, por entender que o reeducando fazia parte do grupo de risco de agravamento da COVID-19, concedeu-lhe o benefício da prisão domiciliar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Transcorrido quase dois anos da concessão da prisão domiciliar, o agravante manejou pedido de prorrogação do benefício, que restou indeferido, bem como revogado pelo Magistrado de Primeiro Grau, vez que cessado os motivos ensejadores da concessão de tal benesse, sobretudo em virtude do advento de imunizantes, fora determinada a expedição de mandado de prisão, a fim de que o apenado dê continuidade ao cumprimento da reprimenda no regime fechado. E mais, após a edição da Recomendação n, 62 do CNJ, editou-se Recomendação n. 91, de 15/03/2001, do CNJ, que passou a vedar algumas medidas, dentre elas, a de concessão de prisão domiciliar aos condenados por crime hediondo, tal como é a situação do apenado, vez que ele ostenta condenação definitiva por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) – Pelo desprovimento do agravo.
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 153539656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos de reclusão por receptação e falsidade ideológica -

arts. 180 e 299, ambos do CP – praticados na data de 16.4.2012, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 6.3.2017 (Ação Penal N.U 0007979-50.2013.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá);

- 34 (trinta e quatro) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico -

arts. 33 e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 – ocorridos em 17.3.2017, com sentença transitada em julgado em 21.5.2019 (Ação Penal N.U 0024306-31.2017.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá);

- 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão por associação para tráfico de drogas -

art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – praticado em 17.3.2017, cuja sentença transitou em julgado na data de 9.11.2021 (Ação Penal N.U 0045626-40.2017.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT);

- 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico de drogas -

art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – cometido em 4.10.2017 (Ação Penal N.U 0040105-17.2017.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por associação para o tráfico – art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 – praticado em 4.10.2017, com sentença transitada em julgado no dia 3.11.2020 (Ação Penal N.U 0045627-25.2017.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá).

Em 23.4.2020, o Juízo da Execução Penal revogou a prisão domiciliar e restabeleceu o regime fechado nestes termos:

“[...] Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando JONATAS MENDES ALVARENGA, condenado à pena total de 52 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e falsidade ideológica. [...]

A Recomendação 62, CNJ, datada de de 17 de Março de 2020, ante a situação vivenciada pela pandemia do novo coronavírus, apresentou aos juízes e tribunais que considerassem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5º, que assim estabelece: [...]

No tocante à concessão da prisão domiciliar, a Recomendação 62 restringiu a orientação aos magistrados, aconselhando, a concessão da referida benesse, apenas nos casos adstritos a pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4º, IV).

Ressalta-se que, em ambos os casos, o Conselho Nacional de Justiça recomendou essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese concreta, diante das nuanças inerentes ao caso. Endossando a necessidade da análise individual do caso, o Tribunal de Justiça de nosso Estado, em inúmeros julgados, assim se posicionou: [...]

Com fulcro nas referidas orientações e farta jurisprudência sobre o tema, a prisão domiciliar foi concedida ao penitente.

No entanto, em 15.09.2020, foi publicada a Recomendação CNJ n. 78/2020, cujo teor, além de outras medidas, prorrogou os efeitos da Recomendação 62, do CNJ, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, porém, restringiu sua atuação, para orientar que as medidas de saída antecipada e prisão domiciliar decorrentes da pandemia do novo coronavírus, não se apliquem aos seguintes casos: [...]

Insta registrar que, dentre outros motivos, o Ministro Luiz Fux alicerçou a restrição, na Recomendação CNJ n. 78/2020, no fato de "que o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no enfrentamento à corrupção".

Endossando referido posicionamento, a Recomendação 91, CNJ, em seu art. 1º, §1º, reforçou a vedação contida na Recomendação 78.

Assim, somadas à necessidade de análise individual e concreta para a concessão do benefício, com criteriosa avaliação acerca das condições de saúde daquele que pleiteia os benefícios previstos na Recomendação 62, CNJ, é imperiosa a observância das vedações acima transcritas.

In casu, o penitente foi condenado pela prática de tráfico de entorpecentes, constante do rol dos crimes hediondos, razão pela qual, a concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ, no contexto atual, é inviável.

A prisão humanitária, concedida em virtude da necessidade de atenção ao quadro clínico apresentado pelo apenado, não se justifica, posto que, além do vasto decurso de prazo e do advento de imunizantes, inexiste informação nos autos acerca de eventual impossibilidade do penitente de retornar ao cárcere, o que indica o estável estado de saúde.

O certo é que a reanálise individual da hipótese em tela, não recomenda a continuidade do benefício outrora concedido a JONATAS MENDES ALVARENGA e, de consequência, REVOGO A PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

Outrossim, em face da juntada de nova guia, alterando, pois, o saldo de pena que resta a ser cumprida, FIXO o regime FECHADO para continuidade da execução das reprimendas constantes no presente executivo, nos termos do art. 111 da LEP. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 149971164)

Pois bem.

De fato, o agravante tem hipertensão arterial e enfisema pulmonar, consoante se extrai dos documentos apresentados pela Defesa, notadamente o atestado subscrito pelo médico Hélio Boeira Jacob Junior [CRM-6360] (ID 149971173 – fls. 76/78).

A Recomendação 62/2020-CNJ
“e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades”
(AgExPen nº 1005954-61.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 12.7.2022).

Todavia, não está demonstrado que a unidade prisional, no qual se encontra recolhido, não esteja prestando tratamento adequado à sua comorbidade ou que o reeducando esteja com a saúde debilitada, a demonstrar a pertinência da prisão domiciliar.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“
Somente será cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivo de doença grave, se atestada por meio de laudo médico atual a extrema debilidade, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (HC, N.U 1011895-60.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.7.2020).

Noutro giro, o Juízo da Execução Penal sopesou a “
Recomendação n. 91 [...] do CNJ, que passou a vedar algumas medidas, dentre elas, a de concessão de prisão domiciliar aos condenados por crime hediondo, tal como é a situação do apenado, vez que ele ostenta condenação definitiva por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas)
”, conforme bem observado pela i. PGJ (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 153539656).

Assim sendo, “
em razão do franco processo de arrefecimento da pandemia da Covid-19 [...]
,
não se justifica a pretensão de concessão da prisão domiciliar ao indivíduo que cumpre pena em regime fechado [...].
”
(TJMT, N.U 1002668-75.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 27.4.2022).

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023